Tribunal: TJES
Processo: 0000029-64.2023.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000029-64.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIVALDO EMERICK DA VEIGA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO
DE RITO ESPECIAL
. RECURSO INOMINADO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
LEGAL
. PROFESSOR DA REDE
ESTADUAL.

VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX DA CF, NÃO CONFIGURADA
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Recurso Inominado n°
0000029-64.2023.8.08.0028

Recorrente:
JOSIVALDO EMERICK DA VEIGA

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

O recorrente argumenta que a contratação temporária realizada
é nula
,
pois não preenche os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, onde dispõe que a contratação deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Contudo, tal tese não merece prosperar, visto que
o requerente
foi contratad
o
para
função
de
Professor
- DT de forma temporária
no período de 21/02/2017 a 21/08/2017; 01/02/2019 a 01/02/2020
e
03/02/2021 a 02/02/2022
,
sendo os contratos distintos
e
sem
prorroga
ções
.

Em
análise
a
os documentos,
resta claro
que as contratações não são sucessivas, pois houve interrupções nos períodos de 2018 e 2020, o que afasta a alegação de prestação de serviço contínuo. De acordo com os elementos apresentados, o Requerente não exerceu a função de forma ininterrupta, mas em períodos determinados e com intervalos, o que, a meu sentir, afasta a configuração de vínculo permanente e contínuo com a Administração Pública.
O próprio art. 4º em seu Parágrafo único da Lei Complementar Estadual 809/2015 diz “Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período”, ou seja, os períodos trabalhados pelo autor estão dentro das normas.

Vejamos o que diz a jurisprudência em relação ao caso:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VALIDADE DO VÍNCULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. PROVIMENTO DO RECURSO.
[...]
III - RAZÕES DE DECIDIR 5 . A contratação temporária é válida quando observados os critérios do art. 37, IX, da CF/1988, sendo necessária a excepcionalidade da necessidade administrativa e a transitoriedade da atividade exercida. 6. O vínculo empregatício do autor teve duração inferior a dois anos, com apenas uma renovação, o que afasta a caracterização de burla ao princípio do concurso público. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite a renovação de contratos temporários por períodos de até dois ou três anos sem que se configure nulidade. 8. A nulidade da contratação temporária, quando reconhecida, pode gerar direito ao depósito do FGTS, conforme entendimento sumulado pelo TJES. No entanto, a jurisprudência exige que a contratação tenha ocorrido com sucessivas renovações e desvio de finalidade, o que não se verificou no caso concreto. IV - DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial. Sem custas e honorários, nos termos do art . 55 da Lei 9.099/1995. Tese de julgamento: A contratação temporária com prazo inferior a dois anos e uma única renovação não caracteriza nulidade que enseje o direito ao depósito do FGTS.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, IX; Lei n. 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: TJES, Ap n. 024140379868, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j.11.04.2017; TJES, Remessa Necessária nº 064140000270, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 06.12.2016; TJES, Ap Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 28.05.2019. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50048963220248080011, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma).

Dessa forma, tendo em vista que não há violação ao princípio constitucional do concurso público e considerando que as contratações temporárias obedeceram aos requisitos legais, entendo que não há fundamento para a condenação do Estado ao pagamento das verbas de FGTS no caso concreto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1° grau.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)